Tribunal: TJSP
Processo: 1071552-09.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo por adesão. Reajustes baseados na sinistralidade. Ausência de Regulamentação – Resoluções da ANS fixam apenas reajustes aplicáveis aos contratos individuais –– Aplicação do CDC – Reajustes afastados. Apuração, contudo, em sede de liquidação de sentença – Devolução dos valores pagos a maior de forma simples. Precedentes desta 6a Câmara de Direito

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo por adesão. Reajustes baseados na sinistralidade. Ausência de Regulamentação – Resoluções da ANS fixam apenas reajustes aplicáveis aos contratos individuais –– Aplicação do CDC – Reajustes afastados. Apuração, contudo, em sede de liquidação de sentença – Devolução dos valores pagos a maior de forma simples. Precedentes desta 6a Câmara de Direito Privado. Recurso parcialmente provido.